Tribunal: TJMT
Processo: 0002330-51.2011.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELANTE(S):

EDSON HEINZEN E OUTRA(s)

APELADO(S):

ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA

Vistos
.
Intime-se as partes para que se manifestem o que de direito.
Após conclusos.
Às providências necessárias.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.